Tribunal: TJSP
Processo: 1008506-02.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Sentença que extinguiu a ação porque seria o documento juntado à inicial insuficiente para comprovar a existência de conta-poupança – Descabimento – Extratos trazidos aos autos que são suficientes para embasar o pedido inicial, tendo sido, inclusive, o apelado feito juntar cópia de documento

Ementa:

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Sentença que extinguiu a ação porque seria o documento juntado à inicial insuficiente para comprovar a existência de conta-poupança – Descabimento – Extratos trazidos aos autos que são suficientes para embasar o pedido inicial, tendo sido, inclusive, o apelado feito juntar cópia de documento idêntico.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611859
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008506-02.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante JAIME
SANCHEZ LOPEZ, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008506-02.2015.8.26.0590 - São Vicente 2/3
APELANTE: JAIME SANCHEZ LOPEZ
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 139.728
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Sentença
que extinguiu a ação porque seria o documento juntado à inicial
insuficiente para comprovar a existência de conta-poupança
Descabimento Extratos trazidos aos autos que são suficientes
para embasar o pedido inicial, tendo sido, inclusive, o apelado
feito juntar cópia de documento idêntico.
Recurso provido.
Trata-se de apelação (fls. 167/177) interposta contra a sentença de fls.
164/165 que julgou extinta a ação, nos termos do art. 778, do Código de Processo Civil.
Sustenta o apelante, em síntese, que o documento foi fornecido pelo
executado após solicitação extrajudicial; e ser possível a juntada pelo executado.
Recurso desacompanhado de preparo em razão do diferimento das custas.
Contrarrazões estão a fls. 181/204.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o apelante.
Anote-se que o extrato trazido aos autos (fls.17) é suficiente para embasar o
quanto sustentado na vestibular da demanda ajuizada pelo recorrente, sendo que este,
inclusive, foi emitido pelo apelado.
Não se percebe qualquer exclusão, ou manipulação do teor de referido
extrato, que singelamente aponta o saldo da conta-poupança do apelante nas datas as quais
se refere, mais do que isto, o apelado não se insurgiu contra o referido documento.
Deste modo, sendo plausível aceitar as sustentações feitas pelo recorrente
com base no extrato por ele apresentado, isto satisfaz o quanto necessário para dar-se início
ao procedimento de liquidação e posterior cumprimento de sentença de que trata a
demanda inicial.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008506-02.2015.8.26.0590 - São Vicente 3/3
sentença, determinando o prosseguimento do feito.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator